Tribunal: TJPA
Processo: 0854157-87.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854157-87.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARQUE FOOD ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS, consubstanciado em CDA, ao fundamento de inexistência do crédito tributário.

2.

O executado sustentou a inexigibilidade do crédito, porque o auto de infração foi lavrado com base em exclusão do Simples Nacional posteriormente anulada na esfera administrativa, o que restabeleceu sua condição de optante desse regime tributário.

3.

A sentença reconheceu que a matéria podia ser apreciada sem dilação probatória, diante da prova documental constante dos autos, e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é cabível para impugnar a exigibilidade do crédito tributário na hipótese dos autos; e (ii) saber se a anulação administrativa do ato de exclusão do Simples Nacional afasta a validade do auto de infração e da CDA dele decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para arguição de matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, desde que demonstradas por prova pré-constituída.

4.

No caso, a controvérsia foi resolvida com base em documentos já juntados aos autos. A prova documental demonstrou que o ato administrativo que excluiu a empresa do Simples Nacional foi anulado pelo próprio Fisco.

5.

A CDA foi constituída com base na premissa de submissão da empresa ao regime normal de tributação. Desconstituído esse suporte fático na esfera administrativa, tornou-se inexigível o crédito tributário executado.

6.

Não há necessidade de dilação probatória quando a nulidade do título executivo pode ser verificada por simples exame dos documentos. A manutenção da execução, nessa hipótese, afronta a legalidade da cobrança tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário, quando a matéria for cognoscível de ofício e estiver comprovada por prova pré-constituída.

2. A anulação administrativa do ato que deu suporte à lavratura do auto de infração retira a exigibilidade do crédito tributário e autoriza a extinção da execução fiscal.”

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL nº 0854157-87.2023.8.14.0301,
ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, em face de
PARQUE FOOD ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

Em síntese, a Fazenda Pública Estadual promoveu execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 174.863,67, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 002023570012829-2, decorrente de auto de infração relativo à cobrança de ICMS.

Regularmente citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade do crédito tributário. Alegou que é optante do Simples Nacional e que foi indevidamente excluído desse regime, tendo obtido decisão administrativa favorável, proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários – TARF, que anulou o ato de exclusão. Argumentou que, apesar disso, foi lavrado auto de infração com base na equivocada premissa de que estaria submetido ao regime normal de tributação, o que teria gerado cobrança indevida de diferença de ICMS.

Defendeu, assim, a inexigibilidade do crédito tributário e a possibilidade de reconhecimento da matéria em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de questão de direito comprovada por prova documental pré-constituída.

O Estado do Pará apresentou manifestação, defendendo o descabimento da exceção de pré-executividade, ao argumento de que a matéria demandaria dilação probatória, não sendo passível de apreciação pela via eleita.

Sobreveio a sentença acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, sob o fundamento de que o auto de infração que originou a CDA estava baseado em exclusão do Simples Nacional posteriormente anulada na esfera administrativa, inexistindo, portanto, diferença de tributo a ser exigida. O juízo de origem consignou que a matéria poderia ser conhecida sem dilação probatória, diante da prova documental constante dos autos.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença. Argumenta que a exceção de pré-executividade é medida excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, o que não se verificaria no caso concreto.

Aduz que a discussão acerca da validade do auto de infração e da exigibilidade do crédito tributário exigiria análise aprofundada de fatos e provas, sendo inadequada a via eleita pelo executado. Requer, ao final, a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Apresentadas Contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência do crédito tributário diante da anulação administrativa do ato que lhe deu origem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer, entendendo ausente interesse público ou social que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da adequação da exceção de pré-executividade como meio de impugnação do crédito tributário e, por conseguinte, à validade da sentença que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal.

Sustenta o apelante, em síntese, que a matéria arguida pelo executado demandaria dilação probatória, o que inviabilizaria sua apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

A exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente na legislação, é amplamente admitida no sistema processual como instrumento de defesa do executado, desde que restrita a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, podendo ser demonstradas mediante prova pré-constituída.

No caso concreto, verifica-se que o fundamento central da exceção reside na inexistência do crédito tributário, em razão da anulação, na esfera administrativa, do ato que excluiu a empresa do regime do Simples Nacional, fato que serviu de base para a lavratura do auto de infração.

A análise dos autos evidencia que a CDA executada decorre diretamente de auto de infração lavrado sob a premissa de que a empresa estaria submetida ao regime normal de tributação, o que ensejou a cobrança de diferença de ICMS. Entretanto, restou documentalmente comprovado que o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional foi anulado pelo próprio Fisco, com o restabelecimento da condição de optante da empresa.

Dessa forma, a conclusão lógica e jurídica é a de que o suporte fático que legitimaria a cobrança tributária foi desconstituído, tornando inexigível o crédito inscrito em dívida ativa.

Não se trata, portanto, de matéria que exija dilação probatória, mas de simples cotejo entre documentos constantes dos autos, aptos a demonstrar a inconsistência do título executivo. A controvérsia resolve-se mediante análise estritamente documental, o que se amolda perfeitamente à via da exceção de pré-executividade.

Ademais, a pretensão recursal revela-se incongruente com a própria natureza do título executivo, pois a exigibilidade do crédito tributário pressupõe a higidez do lançamento. Uma vez invalidado o ato administrativo que lhe deu origem, não subsiste base legal para a execução fiscal, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

Antecipando eventual argumento de que a matéria demandaria aprofundamento probatório, cumpre salientar que o próprio conjunto documental carreado aos autos é suficiente para demonstrar a nulidade do crédito, inexistindo qualquer elemento que justifique a continuidade da execução. A insistência no prosseguimento do feito, nessas circunstâncias, configuraria indevida perpetuação de cobrança manifestamente inexigível.

Assim, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual e tributária aplicável, tendo corretamente reconhecido a nulidade do crédito tributário e extinguido a execução fiscal.

Diante de tais fundamentos, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026